Tribunal: TJES
Processo: 5014102-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014102-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEBIO DIAS DE JESUS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5014102-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEBIO DIAS DE JESUS

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO A REINCIDENTES. ACOLHIMENTO. 2. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO ESPECÍFICA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão que concedeu indulto, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, a reeducando condenado por furto tentado. O recurso busca a exclusão do benefício em relação a uma das condenações, na qual foi reconhecida a reincidência, sustentando que o decreto presidencial proíbe a concessão de indulto a apenados reincidentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 impede a concessão de indulto a condenados reincidentes; (II) estabelecer se a condenação por furto tentado, na qual foi reconhecida a reincidência, é elegível para o benefício do indulto; (III) verificar se a decisão do juízo de primeiro grau deve ser reformada para excluir o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece os requisitos para a concessão do indulto natalino. O artigo 12, da referida norma, veda expressamente o benefício a apenados reincidentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido, vedando a concessão de indulto natalino a reincidentes, em consonância com o mencionado dispositivo. O indulto, enquanto prerrogativa do Presidente da República, pode ter suas condições de concessão definidas pelo Poder Executivo. Assim, a decisão que concedeu o indulto ao apenado, apesar de sua reincidência, viola o disposto na norma e o entendimento consolidado dos tribunais superiores. A condenação em tela reconheceu expressamente a agravante da reincidência, o que, por força desse decreto, impede a concessão do benefício.
4.
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 976.379/GO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.06.2025. STJ, AgRg no RHC n. 209.938/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.04.2025.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014102-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEBIO DIAS DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo em execução penal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pela MM. Ju
íza
da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de Viana
/ES (fls.
13
/
18
- ID nº 1
5
634505
), que, nos autos da Execu
ção Penal nº
0002101-61.2008.8.08.0024
e
com
amparo
n
o Decreto Presidencial nº 11.302/2022,

declarou o benefício do indulto em prol do reeducando
CLEBIO DIAS DE JESUS
,
em relação às Ações Penais
nºs
0005955-15.2013.8.08.0048; 0005395-
20.2006.8.08.0048;
0019691-86.2006.8.08.0035;
0001433-70.2006.8.
08.0021 e 0004767-78
.2007.8.08.0021, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Razões recursais constantes às fls.
02/10

(ID nº
15634505
),
sustentando o órgão ministerial que o recorrido não faz jus ao benefício do indulto em relação à condenação proferida nos Autos nº 0005955-15.2013.8.08.0048,
pelo delito tipificado no art. 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, haja vista a configuração de reincidente no bojo da condenação. Aduz que o
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece impeditivo à concessão do benefício aos condenados reincidentes (art. 12).
Requer,
diante disso
, o conhecimento e provimento do recurso,
para excluir o benefício no que tange à condenação proferida em face do agravado no Processo nº
0005955-15.2013.8.08.0048
.

Contrarrazões
apresentada pel
a defesa
às fls.
21
/
24

(ID nº
15
634505
)
, em
que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl.
25
(ID nº
15634505
), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº
15927536
, da lavra do Procurador de Justiça
Sócrates de Souza,
em que opina pelo conhecimento e provimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se
é cabível ao agravado ser agraciado com o benefício do indulto com base no
Decreto nº 11.302/2022,
no que diz respeito às condenações proferidas em seu desfavor em que restou
configurada
a reincidência.

O
Decreto presidencial supracitado estabelece determinados requisitos a serem cumpridos para que o reeducando seja
beneficiado com o indulto natalino
.

No que tange à matéria objeto deste recurso, prevê o
s arts. 11 e 12 da norma, cuja transcrição literal nos auxiliará n
este julgamento. Vejamos
:

“
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Art. 12.
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária
, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
.”

Em detida análise da decisão impugnada, constato que a Magistrada reconheceu que o agravado cumpriu o tempo suficientes de pena correspondente aos crimes impeditivos
e que as penas aplicadas isoladamente nas condenações não ultrapassa à prevista no art. 5º, do aludido decreto, e, via de consequência, concedeu o benefício em relação às condenações nas Ações Penais nºs 0005955-15.2013.8.08.0048; 0005395-
20.2006.8.08.0048;
0019691-86.2006.8.08.0035;
0001433-70.2006.8.
08.0021 e 0004767-78
.2007.8.08.0021.

Ocorre que, com relação à condenação no Processo nº 0005955-15.2013.8.08.0048, a despeito do
reeducando preencher os demais requisitos objetivos, foi reconhecido em
seu desfavor
a agravante da reincidência, o que gera óbice ao indulto com base no Decreto nº
11.302/2022.
Essa é a dicção do art. 12, do dispositivo normativo.

Aceca do tema, seguem os recentes arestos do Superior Tribunal de Justiça, que realizando interpretação do art. 12, do Decreto nº 11.302/2022,
vedam o benefício do indulto aos reincidentes:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que a agravante busca a concessão de indulto natalino, alegando que o art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não veda o indulto a reincidentes, mas apenas trata da competência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 pode ser concedido a apenados reincidentes.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o indulto natalino é vedado a apenados reincidentes, conforme o art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.

4. O indulto é prerrogativa do Presidente da República, que pode estabelecer as condições para sua concessão, não cabendo ao Judiciário interferir no alcance da norma.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1.
O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 é vedado a apenados reincidentes.
2. A prerrogativa de concessão do indulto é do Presidente da República, que pode estabelecer as condições para sua concessão, sem interferência do Judiciário".

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.302/2022, art. 12.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 844.359/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.775/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 895.982/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 849.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 5/10/2025).

(
STJ.
AgRg no HC n. 976.379/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de 26/6/2025
)”.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto natalino ao agravante, condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com pena substituída por restritivas de direitos.

2. O Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto, com base no artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022, em razão da reincidência do agravante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência impede a concessão de indulto, conforme o Decreto n. 11.302/2022.

4. Também, a análise da possibilidade de concessão de indulto a penas substituídas por restritivas de direitos, conforme o art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.

III. Razões de decidir

5.
O art. 12 do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. A pena substituída por restritivas de direitos encontra óbice à concessão do benefício, conforme o art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1.
O art. 12 do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente.
2. A pena substituída por restritivas de direitos não permite a concessão de indulto, conforme o art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022. 3. O habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório".

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, arts. 8º, I, e 12.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 960.366/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23/12/2024.

(
STJ.

AgRg no RHC n. 209.938/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 28/4/2025
)”.

Analisando do espelho da condenação proferida em face do apenado, nos Autos nº 0005955-15.2013.8.08.0048, verifica-se que o julgador maculou os antecedentes do réu levando em conta as condenações pretéritas (Guias nº 90453; nº 109621 e nº 113124), bem como reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), enfatizando que o acusado ostentava diversas condenações em crimes contra o patrimônio.

Nesse viés, é patente que, segundo a disposição normativa,
não faz jus o agravado
, em específico no que tange à condenação penal advinda da Ação Penal nº
0005955-15.2013.8.08.0048,
ao benefício do indulto.

Ante o exposto,
sem mais delongas,
adiro
ao entendimento esboçado pela douta Procuradoria de Justiça,
para
CONHE
CER
e
DAR
PROVIMENTO
ao agravo em execução,
modificando a decisão impugnada (fls.
13
/
18
- ID nº 15
634505
), unicamente para extirpar o benefício do indulto previsto no Decreto Presidencial nº
11.302/2022
em relação aos Autos nº
0005955-15.2013.8.08.0048
.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)